Tribunal: TJPA
Processo: 0001161-07.2016.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10836 - Concussão
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001161-07.2016.8.14.0200

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VANDERSON PEREIRA FERREIRA, RAIMUNDO VIEGAS LIMA, GUILHERME SIQUEIRA TEIXEIRA, HERALDO MONTEIRO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL.
PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE QUE SEJAM OS APELADOS CONDENADOS. PROVAS FARTAS E SUFICIENTES A SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO.
IMPROCEDENTE.

IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES.
MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. O
CONVENCIMENTO JUDICIAL APTO A CRISTALIZAR UM JUÍZO DE CONDENAÇÃO DEVE REPOUSAR SOBRE CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS, COM LASTRO PROBATÓRIO NOS AUTOS
UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS DE QUE OS RÉUS PRATICARAM O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE MANTÉM.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interposto por membro do Ministério Público Estadual, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar, que absolveu, por alegada ausência de provas,
GUILHERME SIQUEIRA TEIXEIRA, VANDERSON PEREIRA FERREIRA, RAIMUNDO VIEGAS LIMA e HERALDO MONTEIRO GOMES,
da imputação pela prática do crime previsto no art. 305 do Código Penal Militar.

Conforme a denúncia, ID 14690030, restou instaurado Inquérito Policial Militar a fim de apurar a responsabilidade penal de policiais militares, pertencentes ao BPRV- Batalhão de Policiamento Rodoviário, em razão de comunicação feita pelo Prefeito da cidade de Salvaterra, Sr. Valentim Lucas de Oliveira, onde relatou a suposta prática delitiva atribuída aos apelados, componentes da Guarnição BPRV, destacada para a primeira quinzena da operação veraneio na PA 154.

Conforme o relato ministerial, o Sr. Valentim Lucas de Oliveira,

afirmou que é parceiro da Polícia Militar e que chegou a dar a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os policiais da rodoviária, a título de ajuda de custo, e que dias depois começou a receber ligações de pessoas das vans e também mototaxistas, relatando que os policiais estavam exigindo de cem a duzentos reais para liberar os condutores, afirmando que estes, na maioria, eram irregulares, mas, em razão da falta de ações do DETRAN no município, e que diante das informações recebidas se comunicou com algumas pessoas em Belém e que fecharia a PA caso a guarnição não fosse mudada, havendo nos autos relato do Sr. André Leite de Souza, que afirmou ter sido abordado por uma guarnição de policiamento rodoviário e que o policial, após fazer uma somatória do valor que daria a multa por duas infrações, escreveu em um papel o valor que lhe deveria ser entregue para que fosse liberado, tendo reconhecido o agente público, CB PM Viegas, como aquele que exigiu dinheiro para sua liberação, afirmando ainda ter visto os policiais militares da rodoviária parando outros veículos na via e negociando valores para liberação dos condutores, tendo reconhecido os Cabos João Carlos, Vanderson Viegas e Heraldo, como os agentes policiais que estavam na pista, tendo ainda relatado que o Presidente da Associação dos Vanzeiros, Sr. Luciano Reinaldo Pena Filho, chegou a tirar a soma de R$ 1.000,00 (mil reais), da associação para entregar aos policiais militares da rodoviária para que pudessem rodar sem interferência.

O Presidente da Associação dos Vanzeiros, Sr. Luciano Reinaldo Pena Filho, relatou que procurou pelo Sargento Teixeira na Pousada dos Guarás, onde estava hospedado, buscando orientação acerca do transporte de passageiros em excesso, assim como de crianças, tendo este afirmado que a polícia rodoviária iria fiscalizar o excesso de passageiros, sendo posteriormente procurado por um associado, cuja esposa circulava em um ônibus irregular, com o pedido para interceder junto aos policiais rodoviários, razão pela qual procurou pelo SG Teixeira, mas, como este não se encontrava, acabou por falar com o CB Vanderson, sendo orientado a esperar pelo Sargento e quando este chegou intercedeu em favor da esposa do associado, tendo o Sargento Teixeira, que estava acompanhado por outros policiais,

afirmado que teriam que fechar um pacote de R$ 1.000,00 (mil reais) e que por ter tal valor consigo o repassou, tendo o sargento determinado a entrega àquele que posteriormente foi reconhecido como CB Heraldo, que conferiu o valor e repassou para outro policial tornar a conferir, sendo este reconhecido como o CB Vanderson.

O radialista Dário Pedrosa do Nascimento, afirmou ter recebido várias denúncias de pessoas relatando as atitudes da guarnição do policiamento rodoviário, bem como que os seus membros faziam visitas diárias à agência do BANPARÁ, além de estarem hospedados em um dos hotéis mais caros da região, a Pousada dos Guarás, tendo as levado ao conhecimento do CAP Correa, do 8º BPM, e do Delegado Luciano Cunha, Superintendente da Polícia Civil, afirmando ainda que um dos denunciantes manifestou interesse em testemunhar, razão pela qual levou tais relatos a conhecimento do Cel. Favacho, afirmando que todos tinham medo de sofrerem represálias, havendo nos autos relatos de diversas outras vítimas da ação policial, envolvendo situações diversas onde, ao final, sempre era exigida soma em dinheiro para liberação dos veículos e seus condutores.

Em razão de tais fatos, e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus, ora apelados, pela prática do crime tipificado no art. 305 do Código Penal Militar.

Em ID 14690031, foi recebida a denúncia.

Em ID 146900341, resposta à acusação de Heraldo Monteiro Gomes, e, às fls. 06/10, de Guilherme Siqueira Teixeira.

Em ID 14690035, resposta à acusação de João Carlos Oliveira Campos, e, às fls. 05/10, de Raimundo Viegas Lima.

Em ID 14690036, resposta à acusação de Vanderson Pereira Ferreira.

Em ID 14690051/060, Carta Precatória à Comarca de Salvaterra para oitiva de testemunhas.

Em ID 14690071 a 14690098, Portaria de IPM nº 110/13 e Termo de inquirição de testemunhas e indiciados.

Em ID 14690106, determinada a juntada aos autos da certidão de óbito do indiciado João Carlos Campos, documento acostado em ID 14690219.

Em ID 14690108/216; 14690223/256 e 14690299/303, mídia de audiência.

Em ID 14690264, memoriais ministeriais.

Em ID 14690267/68/69, as defesas de Vanderson Pereira Ferreira, Guilherme Siqueira Teixeira, Heraldo Monteiro Gomes e Raimundo Viegas Lima, afirmaram interesse na apresentação de alegações finais orais.

Em ID 14690304, Sentença que, julgando improcedente a denúncia, absolveu os apelados por falta de provas, com fundamento no art. 439, e, do COM, bem como declarando a extinção da punibilidade de João Carlos Oliveira Campos, em razão de seu falecimento.

Em suas razões de Apelação, ID 14690310, o Ministério Público, por seu promotor designado, pugnou, em síntese, pela reforma da sentença absolutória proferida pelo magistrado singular por se mostrar desassociada das provas colacionadas aos autos, sendo estas fartas e suficientes a comprovar a conduta delituosa dos ora apelados, pleiteando a condenação destes nos termos do art. 305 do CPM.

Em contrarrazões, ID 14690314, a defesa de Guilherme Siqueira Teixeira, Raimundo Viegas Lima e Heraldo Monteiro Gomes

pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos, com o respectivo indeferimento do recurso ministerial.

Em contrarrazões, ID 14690318, a defesa de Vanderson Pereira Ferreira, pugnou pelo não provimento ao recurso ministerial e manutenção da sentença absolutória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 14783474, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente condenação dos apelados, nos termos da denúncia.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento pelo plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures,
de recurso de apelação, interposto por membro do Ministério Público Estadual, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar, que absolveu, por alegada ausência de provas,
GUILHERME SIQUEIRA TEIXEIRA, VANDERSON PEREIRA FERREIRA, RAIMUNDO VIEGAS LIMA e HERALDO MONTEIRO GOMES,
da imputação pela prática do crime previsto no art. 305 do Código Penal Militar.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e, não havendo alegação preliminar, adentro à análise do mérito recursal.

MÉRITO

Em tese única, pretende o apelante, Ministério Público Estadual, reforma da sentença penal absolutória proferida pelo magistrado singular para que sejam os apelados condenados pela prática do crime capitulado no art. 305 do CPM, afirmando haver nos autos provas suficientes a corroborar os termos da denúncia.

E
ntendo advir razão ao apelo.

De tudo que há nos autos, entendo serem fartas as provas a confirmar as condutas delituosas dos apelantes, não havendo que se falar em qualquer dúvida acerca de suas participações na conduta delitiva pelas quais foram denunciados, devendo, portanto, ser dado provimento ao recurso ministerial.

O tipo penal incriminador descrito no art. 305 do CPM consiste em exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora de função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. O delito é formal, de consumação antecipada, que dispensa a existência de resultado naturalístico e que se consuma quando feita a exigência, mesmo que não se obtenha a vantagem indevida, constituindo esta, mero exaurimento do delito. A exigência pode ser explícita ou velada (implícita). Na primeira, é realizada diretamente pelo militar ou funcionário que, valendo-se da função, intima o indivíduo a lhe conceder a vantagem indevida. No segundo caso, a exigência é levada a efeito de forma sutil, maliciosa e capciosa. O elemento subjetivo do crime é o dolo consistente na vontade livre e consciente de exigir para si ou para outrem a vantagem, valendo-se da função investida.

A prática delituosa descrita na Denúncia atenta gravemente contra a Administração Pública Militar,
in c
a
su
, a probidade, a moral, o dever de lealdade administrativa, sendo relevante ressaltar que a vantagem indevida pode ser exigida fora da função ou antes mesmo de assumida.

Feitas tais considerações, vejamos as provas existentes nos autos.

As testemunhas ouvidas em Juízo, em total respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, não foram uníssonas, havendo contradição entre os depoimentos prestado em Juízo e os termos da denúncia, como se denota da mídia de ID 14690228 a 14690236, onde consta o depoimento da testemunha Luciano Reinaldo de S. Pena Filho, Presidente da Associação dos Condutores de Vans do Município de Salvaterra na data dos fatos, onde a denúncia relata que este entregou mil reais ao SG
Teixeira, que estava acompanhado por outros policiais, tendo o sargento repassado o valor ao CB Heraldo, que após ter conferido o valor o repassou ao CB Vanderson para que este tornasse a conferir, porém, em Juízo a testemunha negou que tivesse entregado qualquer valor aos policiais.

A testemunha Dario Pedrosa Nascimento, depoimento gravado em mídia nos autos, ID
14690238 a 14690242, relatou não ter presenciado nenhuma das ocorrências e que tomou conhecimento dos fatos por ligações telefônicas e/ou denúncias anônimas, tendo ouvido o relato de uma suposta vítima que afirmou ter entregado aos policiais militares o valor solicitado em razão do temor de ser preso e ter seu veículo apreendido, não tendo a suposta vítima comparecido em juízo para depor.

O Sr. Valentim de Oliveira, depoimento acostado em mídia nos autos, ID 14690243 a 14690248, igualmente não presenciou os fatos, assim como não foi vítima da suposta ação policial, afirmando ter tomado conhecimento dos eventos através de reclamações feitas pelos munícipes, que se queixavam da ação da polícia rodoviária, pois, para não emitir as multas decorrentes das irregularidades observadas nos veículos, exigiam os agentes públicos dinheiro e até mesmo os produtos que aqueles transportavam, como frutas e pescado.

A corroborar os termos da denúncia, tem-se o depoimento prestado pelo Sr. Domingos, mídia acostada aos autos em ID 14690223 a 14690227, onde afirma ter sido abordado por policiais do batalhão rodoviário da polícia militar que exigiram cem reais para que não o multasse, tendo em vista que a documentação de seu veículo estava vencida, entregando, porém, apenas cinquenta reais, por ser o único valor que trazia consigo, sendo liberado em seguida, não sabendo informar, porém, o nome do policial que exigiu e a quem foi entregue o valor.

Em mídia de ID 14690249 a 14690256, a testemunha André Souza inicialmente afirmou não ter nada a declarar, porém, instado pelo Juízo a revelar os fatos dos quais tinha conhecimento, afirmou ter sido parado por policiais do batalhão rodoviário da polícia militar que exigiram dinheiro para não o multar, pois estaria transitando com criança em seu veículo em desacordo com determinação legal, tendo visto outros veículos sendo parados; relatou que era condutor de van e que ouviu comentários acerca da atuação dos policiais e que estes exigiam dinheiro para liberarem os veículos, afirmando ainda que a associação dos condutores de vans, da qual era vice presidente, fez coleta entre os associados para levantamento da soma de mil reais e que esta foi entregue aos policiais, não sabendo, porém, informar quem entregou o referido valor e tampouco quem o recebeu.

Os policiais militares, devidamente ouvidos nos autos, Sargento Teixeira – mídia em ID 14690118/124; CB Raimundo – mídia em ID 14690127/130; CB Vanderson – mídia em ID 14690132/141 e CB Heraldo – mídia em ID 14690132/145, negaram a prática delitiva, afirmando que a população se queixava da atuação do policiamento rodoviário uma vez que este, atuando em conformidade com suas legais atribuições, aplicou várias multas em veículos diversos, pois transitavam pela via pública de forma irregular, sendo sua firme atuação, inclusive contra veículos da prefeitura municipal, a razão pela qual surgiram as reclamações e alegações de conduta ilegal, tendo todos afirmado serem estas mera retaliação à ação policial.

Tenho que das provas colhidas na instrução processual não restou cabalmente comprovada a materialidade do delito, pois os depoimentos testemunhais trazidos aos autos não se mostram suficientes a comprovar a prática do crime pelos ora apelados que, ressalte-se, sequer foram formalmente reconhecidos pelas supostas vítimas, às quais supostamente foram apresentadas fotografias dos agentes, sem qualquer respeito ao que determina a lei acerca do reconhecimento de pessoas, nos termos do art. 226 do CPP, que determina que este, de forma presencial ou por fotografia,
deve observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa.

Ademais, há na denúncia relato de que os apelados iam diariamente à agência do Banpará daquele Município, Salvaterra, e que tal conduta seria indício dos ilícitos praticados, contudo, o Ministério Público não cumpriu seu mister em comprovar que os policiais apresentavam rendimentos incompatíveis com seus ganhos, não providenciou a devida quebra do sigilo fiscal e bancário dos apelados, o que certamente demonstraria a possível movimentação financeira suspeita, apta a indicar a ocorrência dos ilícitos relatados, o que corroboraria os termos da denúncia.

Contudo, o que restou efetivamente provado nos autos foi que condutores que circulavam com veículos irregulares, motos e automóveis, se sentiram incomodados com a fiscalização promovida pelo Batalhão de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar e promoveram uma campanha contra tais ações, sendo esta capitaneada pelo Prefeito do Município que, segundo informações contidas nos depoimentos dos apelados – tinha interesse no fim da fiscalização para que veículos irregulares que prestavam serviço à Prefeitura continuassem a circular livremente pela cidade, e,
da análise das provas trazidas aos autos, tenho que não procede a irresignação ministerial, pois efetivamente não há suporte probatório apto a sustentar uma condenação, como bem ressaltou o sentenciante em sua decisão, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“Como se infere das informações carreadas aos autos, a presença dos acusados na cidade de Salvaterra, que tinham como missão realizar fiscalização de trânsito, por si só, causou incômodo à população, que passou a não poder trafegar com tranquilidade, pois havia muitas infrações de trânsito, levando as pessoas a procurarem a autoridade da cidade (o Prefeito) para adotar alguma providência, resultando na mudança da guarnição, que fez cessar as reclamações.

Assim, nesse contexto, não se poderia emprestar aos depoimentos das vítimas a presunção de verdade absoluta, de modo a não se exigir outras provas que corroborassem suas versões, na medida em que tinham interessem que a guarnição composta pelos acusados não continuasse realizado o trabalho de fiscalização de trânsito na cidade.

Penso, portanto, que as provas carreadas aos autos, consistentes nos depoimentos prestados pelas vítimas, são insuficientes para dar suporte a uma sentença penal condenatória, impondo-se a absolvição dos mesmos com fundamento no artigo 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar.
”

Acerca da absolvição, quando as provas não se mostram aptas e suficientes a dirimir qualquer dúvida sobre autoria de algum delito é pacífica a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO. MPM. LESÃO CORPORAL. ART. 209 DO CPM. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A fragilidade do acervo probatório, à vista de declarações das vítimas e das testemunhas ouvidas em juízo e fora dele, torna inconclusiva a indicação da autoria delitiva, impedindo a cristalização do édito condenatório. Caso permaneça incerta e nebulosa a comprovação da autoria, presumem-se inocentes os acusados de praticar ofensa aviltante e lesão corporal contra outros militares no interior de Organização Militar. O convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de condenação deve repousar sobre circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos autos. Do contrário, a absolvição emerge como única medida, consagrando o princípio da prevalência dos interesses dos réus -
in dubio pro reo
. Apelo ministerial parcialmente provido, por unanimidade, para alterar apenas o seu fundamento para a alínea e do art. 439 do CPPM, para todos os acusados. (STM; APL 7000151-82.2022.7.00.0000; Tribunal Pleno; Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo; DJSTM 27/10/2022; Pág. 2)

Ressalto, por oportuno, que os apelados, submetidos a Processo Administrativo Disciplinar, restaram absolvidos, e tal se deu justamente pelo fato de as provas não se mostrarem suficientes à uma condenação, pois nada há nos autos capaz de sustentar a materialidade do delito, que se mostra controversa, e a autoria não restou cabalmente comprovada,
e, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório, sendo, portanto, forçoso reconhecer que pode até ser que os apelados tenham praticado o ilícito que lhes fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso, a respeito da autoria, e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menor que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo.

Afirmo, por fim, que imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal e havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor dos réus, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, como acertadamente fez o sentenciante.

Ante ao exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,

conforme fundamentação supra,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 07 de agosto

de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/08/2023